Tribunal: TJDFT
Processo: 0737234-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737234-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 39137530) interposta pela parte Autora, em face da sentença (ID 39137527) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação regressiva de indenização n° 0737234-05.2020.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo improcedente o pedido (CPC, artigo 487, inciso I). Tendo a segurada do autor, não o possuindo mais, obviado a avaliação pericial acerca da existência, ou não, de nexo de causalidade entre a perda total do móvel “sub judice” e o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré, malferindo, assim, a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa que lhe assiste, reputo, sancionando o demandante, não demonstrado o nexo de causalidade entre aqueles eventos e, por conseguinte, improcedente a pretensão indenizatória por ele deduzida contra a concessionária de energia elétrica demandada. Arcará o autor com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da ré, os quais arbitro em R$ 700,00. Informe, com o reconhecimento deste juízo, ao perito nomeado Sr. Luiz Piffero de Araujo Goes a dispensa do “munus” que lhe foi confiado. Revogo a decisão de id 124441154 e, transitando em julgado este decisório, oficie-se ao Banco de Brasília S/A, solicitando-lhe a disponibilização, em favor da ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, de R$ 1.184,00 (id 124040309), acrescidos dos consectários legais, mediante transferência eletrônica para a conta corrente do Banco Itaú S/A (341) de n.o 68557-7, agência 0522, de sua titularidade (id 130908223). A sentença foi proferida em 16/07/2022 (ID 39137528, p. 3), a apelação interposta em 11/08/2022, subscrita por advogado(a) com procuração nos autos (ID 39136984 e ID 39136985) acompanhada de preparo (ID 39137531). Nas contrarrazões ID 39137536, a parte Ré, ora Apelada, suscitou preliminar de inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Apelante para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 39137536). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2022 13:37:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador